Tribunal: STF
Processo: MS 38581
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DESISTÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Megalic Ltda., em 26.5.2022, contra o Acórdão n. 914/2022, proferido pelo Tribunal de Contas da União nos autos da Representação n. 006.438/2022-9, “pelo qual determinou a suspensão dos Termos de Compromissos firmados entre o FNDE e os entes municipais que contrataram com a Impetrante, de modo a obstar a execução dos objetos dos contratos administrativos e os pagamentos em contrapartida aos produtos entregues e serviços prestados”  (fls. 1 e 2, e-doc. 1). 



    Requer “seja concedida medida liminar para afastar a eficácia do Acórdão nº 914/2022 do Tribunal de Contas da União, no que diz respeito à suspensão ao FNDE de repasses de recursos dos Termos de Compromisso para aquisição de Solução de Robótica Educacional no âmbito do PAR 4, bem como à suspensão dos Termos de Compromisso pelos entes estaduais e/ou municipais, beneficiários do recebimento de recursos em 2021 e 2022 para aquisição de Solução de Robótica Educacional no âmbito do PAR 4, permitindo-se a liberação das verbas destinadas à execução dos contratos acima celebrados pelos Municípios de Barra de Santo Antônio/AL, Branquinha/AL, Canapi/AL, Coité do Nóia/AL, Delmiro Gouveia/AL, Feira Grande/AL, Flexeiras/AL, Girau do Ponciano/AL, Maravilha/AL, Palmeira dos Índios/AL, Passo de Camaragibe/AL, Santana do Mundaú/AL, União dos Palmares/AL, Bom Jardim/PE, Araçoiaba/PE, Cumaru/PE, João Alfredo/PE e Orobó/PE com a Impetrante, com a consequente continuação e/ou início da execução dos contratos celebrados” (fl. 42, e-doc. 1).



    Pede “seja concedida a segurança para anular o Acórdão nº 914/2022 do Tribunal de Contas da União, no que diz respeito à suspensão ao FNDE de repasses de recursos dos Termos de Compromisso para aquisição de Solução de Robótica Educacional no âmbito do PAR 4, bem como à suspensão dos Termos de Compromisso pelos entes estaduais e/ou municipais, beneficiários do recebimento de recursos em 2021 e 2022 para aquisição de Solução de Robótica Educacional no âmbito do PAR 4, no âmbito dos contratos firmados entre os Municípios e a Impetrante” (fl. 44, e-doc. 1). 



    2. Em 28.5.2022, a impetrante apresentou petição requerendo “a DESISTÊNCIA do presente writ, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal (RE 669.367 – Tema 530)” (e-doc. 108).



    3. Na jurisprudência deste Supremo Tribunal se reconhece ser lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada (RE 669.367/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Redatora p/ Acórdão a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014; RE n. 423.403/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 18.10.2007; RE n. 466.210/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 14.3.2007; ACO n. 763/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 22.8.2006; MS n. 25.542-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 16.12.2005; RE n. 318.281-AgR/SP, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ 21.9.2007; e AI n. 419.258-AgR/DF, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 17.8.2007).



    4. Verificada a regularidade da representação processual (e-doc. 2), homologo o requerimento de desistência formulado pela impetrante e declaro extinto o processo sem resolução de mérito (inc. VIII do art. 485 do Código de Processo Civil c/c § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para a certificação do trânsito em julgado e imediata baixa do processo. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de Maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora